Tribunal: STF
Processo: ARE 1467187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação, sob estes fundamentos:



    “Examinados os autos, verifica-se que a hipótese é de julgamento monocrático, a teor do disposto no artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil (…)



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que ’o requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado no STJ.’ 



    A sentença está em conformidade com o entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral, que assentou o entendimento de que o direito de ação pode ser condicionado em casos como o presente, à demonstração de que houve prévia negativa administrativa da indenização postulada (o que não se confunde com esgotamento das vias administrativas), sem que isso implique violação do princípio do livre acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF), por se tratar de requisito necessário para configurar o interesse de agir da parte interessada. (…)



    Ora, in casu, a ação foi ajuizada no ano de 2019, portanto está sujeita à aplicação do entendimento do STF supramencionado, de modo que, inexistindo nos autos prova de que houve prévio requerimento administrativo realizado pela parte Autora/Apelante, não resta caracterizado o seu interesse de agir. 



    Assim, em atenção ao artigo 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformização jurisprudencial, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conclui-se pela imperiosidade de se negar provimento ao recurso, por estar em sentido contrário a acórdão proferido pelo STF em julgamento de recursos repetitivos.



    Isso posto, nos termos dos artigos 932, IV, ‘b’ do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Impossibilitada a aplicação da regra do artigo 85, § 11, do CPC, em razão de o Juízo de origem não ter estabelecido honorários sucumbenciais” (fls. 241-242, doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. XXXIV e o XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “não se faz necessário no caso discutido nos autos, o prévio esgotamento das instâncias administrativas para ajuizamento de demandas, pelo que o consumidor pode optar pela via judicial a fim de ver apreciada sua pretensão, face ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional” (fl. 7, doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido considerada a incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (doc. 16).



    A agravante argumenta que “a obrigação de prévio requerimento na via administrativa para a propositura da ação judicial tem-se como irrelevante e incompatível com o princípio colacionado no inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República” (doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, conforme disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação, sendo ainda cabível agravo regimental naquela instância. Incide a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.343.155-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.2.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.312.878-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO PARA ÓRGÃO COLEGIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.164.883-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora